Tribunal: CARF
Processo: 10880.900549/2017-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900549/2017-48
ACÓRDÃO
1102-001.887 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOITH HYDRO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2012
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
DCOMP
NÃO
HOMOLOGADA.
Estimativas regularmente confessadas e compensadas por DCOMP
integram o saldo negativo, ainda que não homologadas, nos termos da
Súmula CARF no 177. Descabida a glosa fundada exclusivamente na
ausência de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires McNaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.887 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900549/2017-48
2
RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declarações de compensações de saldo
negativo de IRPJ apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao exercício de
2012, ano-calendário de 2011, no valor de R$ 2.572.502,92.
O Despacho Decisório n. 119579301 (fls. 04), não homologou a compensação
declarada, pois o montante comprovado das parcelas de composição do crédito foi insuficiente
para respaldar integralmente o valor do saldo negativo alegado pela Recorrente. Além disso, foi
indeferido o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s) PER/DCOMP:34165.97309.080513.1.2.02-9242.

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 07/16)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE), proferiram o acórdão n.
08-41.052 (fls. 147/153), no qual por maioria de votos, decidiram por julgá-la parcialmente
procedente.
Em síntese, a DRJ reconheceu o direito creditório apenas em relação às estimativas
mensais de IRPJ de julho e agosto de 2011, cujas declarações de compensação foram consideradas
tacitamente homologadas, admitindo sua inclusão na formação do saldo negativo do IRPJ de 2012.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 257/277),
aduzindo, em síntese:
(a) Impossibilidade de redução do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2011, independentemente do resultado dos Processos nos 10880.945219/2013-
58 e 10880.945221/2013-27, sob pena de caracterização de dupla exigência, nos
termos da Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006.
(b) No
tocante
às
DCOMPs
nos
03987.71776.091211.1.7.08-6607
e
28554.01767.301111.1.3.08-4860, após a improcedência das manifestações de
inconformidade nos Acórdãos nos 08-41.057 e 08-41.055, foram interpostos
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.887 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900549/2017-48
3
recursos voluntários, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional e
do art. 33 do Decreto no 70.235/72, ainda pendentes de julgamento.
(c) Diante da inexistência de decisão administrativa definitiva, o Auditor-Fiscal não
poderia considerar que as compensações não foram homologadas, devendo
reconhecê-las como extintivas do crédito tributário, ainda que sob condição
resolutória de ulterior homologação.
(d) Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional, e do art. 74 da Lei no
9.430/96, a compensação constitui modalidade de extinção do crédito
tributário, devendo o débito ser considerado extinto para todos os fins, ainda
que sujeito à posterior homologação, destacando que a legislação trata de
declarações de compensação, e não de meros pedidos.
(e) As estimativas compensadas não podem ser glosadas para fins de apuração do
saldo negativo, sob pena de se permitir a cobrança reiterada do mesmo crédito
ao longo da cadeia de compensações.
(f) Menciona a Instrução Normativa no 900/2008 como fundamento adicional de
sua tese.
(g) Por meio da Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006, a Receita Federal do
Brasil consolidou o entendimento de que a cobrança das estimativas
compensadas e não homologadas deve ocorrer pela via própria da execução
fiscal, não podendo implicar a redução do saldo negativo apurado ao final do
ano-calendário, sob pena de dupla cobrança, entendimento reafirmado na Nota
Técnica COSIT no 31/2013.
(h) Aponta precedentes do CARF que admitem a suspensão processual, à luz do
então art. 265 do CPC/73, atualmente reproduzido no art. 313 do CPC/2015.
(i) Conclui pela necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo
dos Processos nos 10880.945219/2013-58 e 10880.945221/2013-27, a fim de
evitar decisões administrativas conflitantes e incompatibilidade prática entre os
julgados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.887 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900549/2017-48
4
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão, pela qual, dele conheço.
2
MÉRITO
No presente caso, observa-se que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ) não homologou parte das compensações relativas às estimativas de IRPJ declaradas pela
contribuinte, sob o fundamento de que as Declarações de Compensação (DCOMPs) foram objeto
de homologação parcial ou indeferimento em distintos processos administrativos, conforme
demonstrado na tabela constante do despacho decisório, que a seguir reproduzo:

A parcela homologada corresponde a créditos que foram homologados
tacitamente. Vejamos:
Independente da natureza do direito creditório das compensações não
confirmadas no valor total de R$ 4.952.531,77, os débitos compensados através
de DCOMP apenas se revestem dos atributos de certeza e liquidez quando
implementada a condição de sua ulterior homologação, por disposição expressa
do § 2o do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
As DCOMPs relacionadas na imagem anterior que pretendiam compensar os
débitos das estimativas de julho e agosto de 2011 com os créditos nelas
demonstrados foram homologadas tacitamente, nos termos do § 5o do art. 74 da
Lei no 9.430/1996, nesta sessão de julgamento de 16 de novembro de 2017,
quando esta 3a Turma da Delegacia de Julgamento em Fortaleza elaborou os
acórdãos abaixo identificados (...)
Destarte, reconhecida a homologação tácita das declarações de compensação
mencionadas, os débitos confessados estão extintos, de modo que os valores das
estimativas de julho e agosto de 2011 devem ser considerados na formação do
saldo negativo de IRPJ do exercício 2012.
Em relação a parte não homologada, a DRJ expediu a seguinte interpretação:
Com relação as DCOMPs que pretendiam compensar os débitos das estimativas
de setembro e outubro de 2011 com os créditos então demonstrados, o resultado
do processamento na unidade de origem acarretou a não homologação ou
homologação parcial do pedido, no exato teor apresentado nos Despachos
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.887 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900549/2017-48
5
Decisório emitidos nos autos dos Processos Administrativos no
10880.945219/2013-58 e 10880.945221/2013-27.
Contrariamente aos atos decisórios citados, a Manifestante formalizou as defesas
cabíveis, embora não haja logrado melhor sorte em ter reconhecido o direito
creditório postulado e homologadas as declarações de compensação ao término
do julgamento em primeira instância administrativa. (...)
Com relação as DCOMPs que pretendiam compensar os débitos das estimativas
de setembro e outubro de 2011 com os créditos então demonstrados, o resultado
do processamento na unidade de origem acarretou a não homologação ou
homologação parcial do pedido, no exato teor apresentado nos Despachos
Decisório emitidos nos autos dos Processos Administrativos no
10880.945219/2013-58 e 10880.945221/2013-27.
Contrariamente aos atos decisórios citados, a Manifestante formalizou as defesas
cabíveis, embora não haja logrado melhor sorte em ter reconhecido o direito
creditório postulado e homologadas as declarações de compensação ao término
do julgamento em primeira instância administrativa.
Com efeito, entendo que não seja passível de compor o saldo negativo para fins
de restituição/compensação a estimativa que ainda não foi liquidada, seja por
compensação ou por recolhimento, pois até então não ocorreu o pagamento
indevido ou a maior, requisito essencial para a restituição/compensação. Não há
que se falar em excedente de pagamento e, por conseguinte, de existência de
crédito, se aquele ainda nem ocorreu. Promessa futura de pagamento não
autoriza o reconhecimento prévio do direito creditório.
Para que o contribuinte possa requerer a restituição ou compensação de um saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL apurado no período é necessário que os valores que o
geraram (o que inclui as parcelas de estimativas), tenham sido pagos ou, se objeto
de compensação, esta tenha sido homologada.
Todavia, tenho que o entendimento da instância de origem conflita com a
jurisprudência pacificada deste Conselho, sintetizada na Súmula CARF no 177, que dispõe:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
A referida súmula foi editada justamente para evitar glosas automáticas fundadas
exclusivamente na ausência de homologação da DCOMP, circunstância que, por si só, não
desnatura a legitimidade do crédito declarado e compensado, mormente quando se trata de
valores de estimativas regularmente confessados nas apurações mensais do IRPJ e da CSLL.
Nesse contexto, a ausência de homologação da compensação não constitui
elemento idôneo, por si só, para afastar a presunção de veracidade e liquidez do crédito oriundo
de estimativas declaradas pelo próprio contribuinte. Tal entendimento foi reiteradamente
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.887 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900549/2017-48
6
acolhido por este Conselho, inclusive em hipóteses análogas envolvendo a glosa de compensações
não homologadas.
Dessa forma, à luz da diretriz firmada pela Súmula CARF no 177, impõe-se o
reconhecimento da legitimidade das compensações efetuadas com base nas estimativas
regularmente declaradas e confessadas pela contribuinte, afastando-se a glosa promovida pela
autoridade fiscal, fundada exclusivamente na ausência de homologação formal das DCOMPs.
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, para
restabelecer a integralidade do crédito compensado pela DCOMP mencionada, afastando a glosa
impugnada.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 443
DF CARF MF
Original